Tribunal: STF
Processo: MI 609
Classe: MI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-01
Data de publicação: 2000-06-01

Ementa:
EMENTA: Isenção de contribuição das entidades
beneficentes de assistência social para a seguridade social (art.
195, § 7º, da Constituição).
Inadmissibilidade do mandado de injunção para tornar
viável o exercício desse direito, por não se tratar da falta de
norma regulamentadora, mas da argüição de inconstitucionalidade de
normas já existentes, causa de pedir incompatível com o uso do
instrumento processual previsto no art. 5º, LXXI, da Constituição.